Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3o DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 e art. 307 do CP, à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.000 dias-multa, mais 4 meses de detenção, em regime semiaberto.
2. A defesa pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3o da LAD (uso compartilhado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a desclassificação da conduta para o delito de uso compartilhado; (ii) analisar, de ofício, os fundamentos de valorou negativamente a culpabilidade do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico, inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação para a conduta típica descrita no artigo 33, § 3o, Lei n. 11.343/2006 (consumo compartilhado), isso porque, totalmente dissociada das provas colacionadas aos autos.
5. A prática de mais de um verbo do tipo penal em crime de tipo misto alternativo não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo tal fundamento ser afastado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2003949, 0703606-83.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.
Acórdão 2017558, 0714638-79.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.
AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.
Acórdão 2006983, 0712699-55.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.
Acórdão 2006990, 0740621-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.
Acórdão 2008645, 0721317-04.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 21/06/2025.